Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA/DIALETICIDADE. REJEITADA. JUSTIÇA GRATUITA. REGOVAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. COMPRA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RÉUS. NÃO DESINCUMBÊNCIA. TEMA 1.061 DO STJ. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência e validade dos contratos cuja autenticidade é questionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo autor apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
4. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
4.1. Levando em consideração que o réu apelante não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica do autor em arcar com as custas processuais, limitando-se a conjecturar, mostra-se necessária a rejeição à impugnação apresentada.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
7. Nos termos do art. 429, II, do CPC, quando houver impugnação à autenticidade de um documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu.
8. O Tema 1.061 do STJ firmou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”
9. No caso dos autos, os réus dispensaram a produção de outras provas quando intimados para tanto, não obstante a alegação de fraude na assinatura do autor aposta nos contratos. Logo, diante do ônus da prova, nota-se que os réus não se desincumbiram de demonstrar a higidez da contratação.
10. Comprovada a negligência dos fornecedores e permissão para que terceiros de má-fé realizassem contratos em nome do autor por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a declaração da inexistência da relação jurídica, conforme decidido na sentença.
11. O aborrecimento sofrido pelo autor em razão da falha na prestação de serviços prestados pelos réus ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos da personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
12. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.Preliminares rejeitadas Recurso do réu conhecido não provido. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica ou violação ao princípio da dialeticidade quando há correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a sentença recorrida.”
“2. A revogação da justiça gratuita somente é cabível caso a parte impugnante traga aos autos elementos que demonstrem que a parte impugnada não preenche mais os requisitos para a benesse.”
“3. Compete a quem produziu o documento o ônus de comprovar a autenticidade deste quando há impugnação com alegação de fraude, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ. Não se desincumbindo, forçoso o reconhecimento da fraude alegada.”
“4. Quando ultrapassado o mero dissabor, o consumidor faz jus à reparação pelos danos morais sofridos em caso de contrato firmado com o fornecedor mediante fraude de terceiro.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 411, 429, II, 1.010; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.061, STJ; Súmula no 479, STJ; AgInt no AREsp 1835402/RS do STJ; acórdão no 1948821 de relatoria do Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira na 8a Turma Cível; acórdão no 1951061 de relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível; acórdão no 1950109 de relatoria da Desembargadora Marilia de Avila e Silva Sampaio da 2a Turma Recursal.